Tribunal: TCU
Processo: 004.726/2026-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Plano Especial de Auditoria das Transferências Especiais repassadas nos exercícios de 2020 a 2024 (Emendas Pix), sobre a conformidade da aplicação de recursos de transferências especiais para obras de infraestrutura urbana.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia auditoria de conformidade realizada no Município de Várzea Grande/MT, no âmbito do Plano Especial de Auditoria das Transferências Especiais (Emendas Pix), instituído pelo Acórdão 158/2026-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência ao Município de Várzea Grande/MT, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 9.1.1. deterioração precoce do pavimento em vias dos bairros Paiaguás e Capão do Pequi, nas quais houve a aplicação de recursos federais, causada por intervenções recorrentes no sistema de abastecimento de água sem a adequada recomposição das vias e pela ausência de atuação coordenada entre os órgãos municipais responsáveis pelos setores de saneamento e pavimentação urbana, o que afronta o princípio da eficiência da Administração Pública, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal; 9.1.2. divergência entre o saldo final registrado no sistema Transferegov, na aba Relatório de Gestão, e o saldo constante do extrato financeiro da conta vinculada ao ajuste, identificada na gestão dos recursos transferidos, o que afronta o disposto no art. 3o, § 2o, da Instrução Normativa TCU 93/2024; e 9.1.3. registro de pagamentos de tributos (ISS e IRRF) de forma consolidada, tanto no extrato bancário quanto no sistema Transferegov, em vez de detalhada por beneficiário, identificada na execução financeira do ajuste, o que afronta o disposto no art. 3o, § 2o, da Instrução Normativa TCU 93/2024; 9.2. informar esta decisão ao Município de Várzea Grande/MT; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.